Tribunal: STF
Processo: Rcl 42028
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A afirma haver o Relator do agravo de instrumento em recurso de revista nº 11239- 83.2017.5.03.0070, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, usurpado a competência do Supremo e inobservado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931.
    Narra estar em debate, no recurso de revista, a responsabilidade da Administração por créditos devidos a empregada de prestadora de serviços, considerada a terceirização de mão de obra. Ante a atribuição de obrigação subsidiária, menciona a formalização de recurso de revista, não conhecido em virtude de apontada ausência de transcendência da questão, surgindo o alegado descompasso.
    Discorre sobre a chamada reforma trabalhista implementada por meio da Lei nº 13.467/2017, no que estabelecido o requisito da transcendência como filtro prévio de admissibilidade de recursos de revista e agravos. Ressalta que, uma vez admitida, pelo Supremo, a repercussão geral da matéria, surgiria impertinente o Tribunal Superior do Trabalho proclamar a falta de transcendência.
    Conforme argumenta, a autoridade reclamada, mediante decisão individual irrecorrível, concluiu não preenchido o requisito, a implicar usurpada a competência do Supremo. 
     Sustenta usurpada a competência deste Tribunal porquanto assentada a falta de transcendência de matéria em relação à qual o Supremo admitiu configurada a repercussão maior no recurso extraordinário nº 760.931, de modo a impedir a interposição de extraordinário neste caso. Salienta fixada tese, no extraordinário de nº 760.931, a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica transferência automática de responsabilidade ao Poder Público contratante, em caráter solidário ou subsidiário. Evoca jurisprudência. 
    Sustenta ser cabível a condenação em honorários sucumbenciais, tendo em conta a previsão de instauração de contraditório prévio à decisão final. 
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência do trânsito em julgado do acórdão reclamado, a implicar execução definitiva, sob pena de comprometer o próprio patrimônio.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento.
    2. Da leitura da decisão impugnada, proferida em 16 de junho de 2020, depreende-se, a despeito de assentada a ausência de transcendência da matéria veiculada, em jogo discussão sobre a imposição de responsabilidade ao Poder Público observados créditos de empregado de prestadora de serviços ante falha na fiscalização do contrato de terceirização. Confiram trecho:
    [...]
    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento, em relação aos seguintes temas: 
    1. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DOS SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. TRECHO DO ACÓRDÃO REGIONAL TRANSCRITO À FL. 374. TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO POR PARTE DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM V DA SÚMULA 331 DO TST.
    2. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ABRANGÊNCIA DA CONDENAÇÃO. VERBAS RESCISÓRIAS. MULTAS. SÚMULA N° 331, VI, DO TST. ÓBICE DA SÚMULA N° 333 DO TST.
    [...]
    O Pleno, em 24 de novembro de 2010, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e proclamou a harmonia, com a Constituição Federal, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que excluída a atribuição, automaticamente, de responsabilidade subsidiária à tomadora dos serviços, à Administração Pública. Em 30 de março de 2017, reiterou a óptica, ao concluir, sob o ângulo da repercussão geral, a apreciação do extraordinário de nº 760.931.
    Ao assentar a falta de transcendência do tema mediante decisão dita irrecorrível, o Tribunal Superior do Trabalho, além de desconsiderar a envergadura maior da controvérsia, impediu a sequência do processo originário, de forma a ver submetida a lide, com questão constitucional, ao Supremo.
    3. Defiro a liminar, para suspender a eficácia da decisão prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 16 de junho de 2020, no agravo de instrumento em recurso de revista nº 11239- 83.2017.5.03.0070.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator